Tribunal: TJBA
Processo: 0000128-97.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000128-97.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELITA MAGALHAES GORDO

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora municipal contra a sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança, ajuizada em face do Município de Tanque Novo, na qual pleiteava o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012 e o adicional de insalubridade. Alegou a Autora que o vínculo funcional com o Ente Público é reconhecido, que houve falha na digitalização de provas constantes em CD na migração do processo físico para o eletrônico, e que o Município confessou, tacitamente, os fatos ao não impugnar especificamente a ausência de pagamento das verbas reclamadas. Argumentou, ainda, que a legislação municipal assegura o pagamento do adicional pleiteado e que apresentou documentação comprobatória na fase recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se restou comprovado o vínculo funcional da Apelante com a Administração Pública Municipal e a inadimplência do 13º salário, relativo ao ano de 2012; e analisar se houve comprovação do direito ao adicional de insalubridade, nos termos da legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à Acionante o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que inclui a demonstração do vínculo funcional e da inadimplência das verbas reclamadas.

4. A ausência de apresentação de documentos básicos e contemporâneos ao vínculo alegado, como contracheques, recibos de pagamento ou comprovantes de depósito, inviabiliza a comprovação do labor e da inadimplência salarial.

5. A suposta falha na digitalização de provas constantes em mídia digital não foi acompanhada de diligência para reapresentação ou regularização da prova, tampouco se demonstrou prejuízo concreto ou requisição formal das mídias ausentes, o que fragiliza a alegação de cerceamento de defesa.

6. A confissão tácita atribuída ao Município não se confirma, uma vez que houve apresentação de defesa, e a ausência de impugnação específica não supre a necessidade de prova mínima por parte da Demandante.

7. A juntada de novos documentos apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação em momento oportuno, não supre a omissão probatória inicial, conforme arts. 434 e 435 do CPC

8. Diante da ausência de comprovação da relação funcional e do inadimplemento das verbas, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 487, I; 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000128-97.2015.8.05.0254
, tendo como Apelante
ELITA MAGALHÃES GORDO
, sendo Apelad
o

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso.